Tribunal: TJPA
Processo: 0801190-74.2021.8.14.0062
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0801190-74.2021.8.14.0062

ADVOGADO DATIVO: THATIANE GOMES MONTEL

AUTORIDADE: DANIEL MARCUS SILVA

AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO
DE RECURSO ESPECIAL (ART. 1.030,
I
, DO CPC).
ACÓRDÃO DE ACORDO COM O TEMA
REPETITIVO 1
318
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO.

I. CASO EM EXAME.

1. O recurso. Agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra decisão de
negativa de seguimento do
recurso especial, com base no art. 1.030,
I
, do CPC, fundada no óbice d
o Tema 1
31
8
/STJ
(
valoração negativa da culpabilidade
)
.

2. O agravante sustenta que a valoração negativa da culpabilidade pela premeditação carece de fundamentação idônea. Requer o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3
. Há
uma
quest
ão
em discussão: (i)

saber se a

valoração negativa da culpabilidade pela premeditação foi devidamente fundamentada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4
.
A valoração negativa da culpabilidade pela premeditação está alinhada ao Tema Repetitivo n. 1318 do STJ, que admite tal valoração desde que não constitua elementar do tipo penal ou pressuposto de agravante ou qualificadora, sendo demonstrada a maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Agravo
improvido
, nos termos do voto do Relator.

Tese de Julgamento:
“
A premeditação autoriza a valoração negativa da culpabilidade, desde que não constitua elementar do tipo penal ou pressuposto de agravante ou qualificadora, e seja demonstrada a maior reprovabilidade da conduta no caso concreto
”
.

Dispositivos releva
ntes citados:
CPC,
arts
. 1.030,
I
, § 1º.
Art. 59 CP.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg
no HC n. 1.054.124/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 17/12/2025.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
13ª

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
8 a 15 de abril de
202
6
), por unanimidade,
n
egar provimento a
o agravo interno, nos termos do voto do Relator -
Desembargador Vice-Presidente.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
(ID

33106856
), interposto com
fundamento no art.
1.021
do Código de Processo Civil, contra a decisão proferida pela Vice-Presidência, juntada sob o
ID

33013120
.

Consta dos autos que a decisão agravada
, considerando orientação adotada no âmbito d
as Cortes Superiores,
concluiu pela incidência do
Tema Repetitivo 1
31
8
, que
trata da
possibilidade de
o magistrado
reconhecer a
premeditação como fundamento idôneo para justificar a negativação da vetorial “culpabilidade”, na primeira fase do processo dosimétrico.

Inconformada,
a parte agravante, em suma,
sustenta
que o recurso excepciona
l
interposto deveria ser remetido ao Superior Tribunal de Justiça,
d
iante da
inadequação da aplicação do tema, tendo em vista que o “planejamento” mencionado nos autos se refere apena a cogitação
.

Sem
contrarrazões
, conforme
certidão de
ID

33954012
.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível
,
tempestivo
é
subscrito por profissional habilitado e apresentado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

A insurgência se dá, em síntese, quanto à valoração negativa do vetor culpabilidade pela premeditação
.

Ocorre que as razões trazidas pela defesa em agravo
interno
não foram capazes de ensejar a reforma da decisão agravada, devendo ser esta mantida por seus próprios fundamentos,
in
verbis
:

“(...)
Analisando o acórdão combatido (ID. N.º 30505091), verifica-se que, após o exame acurado das provas extrajudiciais e das judicializadas, a Turma julgadora entendeu pela manutenção da dosimetria da pena, conforme trecho abaixo selecionado:

“No caso concreto, a aferição desfavorável do vetor
culpabilidade
foi justificada pelo magistrado sentenciante, nos seguintes termos: “denoto que o Réu agiu com culpabilidade que desbordou da ordinária, uma vez que não restou suficiente demonstrada qualquer conduta negativa atribuível à vítima, havendo fortes indícios que que por vários dias teria planejado a ação que culminou com a morte da vítima; (...).” ID 24854320

(...)
Assim, quanto à alegada violação ao artigo 59 do Código Penal, especificamente no que se refere à negativação da culpabilidade, verifica-se que a hipótese atrai a incidência do artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 2.174.028/AL (
Tema Repetitivo nº 1.318
), firmou a seguinte tese:

"1. A
premeditação

autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal
, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto
para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora; 2. A exasperação da pena-base pelapremeditaçãonão é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto". (grifo nosso)
(...)”.

Ressalta-se, que tanto o Acórdão atacado por recurso especial (ID 30505091), quanto a Sentença condenatória (ID 24854316), trazem elementos concretos aptos à demonstração do planejamento do crime, desde as ameaças, até a contratação dos executores, fatos e provas que por si só já ensejariam a inadmissão do recurso especial pelo óbice da Súmula 7/STJ.

Dessa forma,
à valoração negativa do vetor culpabilidade pela premeditação, como
mencionado
, o julgado d
a 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal
está alinhado ao Tema Repetitivo n. 1318 do STJ,
in
verbis
: "a premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora".

Nesse sentido:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. RECONHECIMENTO. ACUSADO RECONHECIDO PELA VÍTIMA, QUE ESTAVA SOZINHA NO LOCAL DOS FATOS. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. GRADAÇÃO CONFORME O ITER CRIMNIS PERCORRIDO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

3. Neste caso, a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal em razão da apreciação desfavorável da culpabilidade e das consequências do crime.
Esta Corte tem precedentes no sentido de que a premeditação autoriza a avaliação desfavorável da culpabilidade, desde que não constitua elementar do tipo penal nem seja pressuposto para incidência de circunstância agravante ou qualificadora, tal como ocorre na presente hipótese.

(...)

(
AgRg
no HC n. 1.054.124/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 17/12/2025)
”.

Sendo assim,
d
iante do exposto
,
voto pelo desprovimento do agravo interno em recurso
especial.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Par
á

Belém, 16/04/2026